Tribunal: TJDFT
Processo: 0752348-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESBULHO. POSSE CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve o indeferimento do pedido liminar de reintegração de posse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se estão presentes os requisitos previstos no art. 561 do CPC para o deferimento da liminar de reintegração de posse, especialmente quanto à demonstração do esbulho possessório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O deferimento da tutela possessória liminar exige a comprovação da posse anterior, do esbulho praticado pela parte adversa, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC.
4. Inexistindo prova segura, neste momento processual inicial, de que a agravada tenha praticado esbulho, notadamente diante da ocupação do imóvel amparada, em determinado período, por decisão judicial e da ausência de demonstração de resistência injustificada à desocupação, revela-se necessária maior dilação probatória.
5. A fragilidade do acervo probatório e a controvérsia fática existente recomendam a manutenção do indeferimento da liminar possessória, com o regular prosseguimento do feito para adequada instrução.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.196 e 1.204. CPC, arts. 560 e 561.